Tribunal: TJMT
Processo: 1022493-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022493-73.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo qualificado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCIANO MORAIS - CPF: 005.416.391-96 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE (IMPETRADO), ANDRE LUIZ SILVEIRA - CPF: 067.512.699-19 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ART. 157, §2o, INC. VI, DO CP
– AVENTADA NULIDADE POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO PACIENTE NO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – PRETENDE O RELAXAMENTO DA SEGREGAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO CAUSA PREJUÍZO AO PACIENTE – ADPF JUNTADO PELO MAGISTRADO, DEVIDAMENTE ASSINADO PELO PACIENTE – QUESTÃO
SUPERADA
COM A SUPERVENIÊNCIA DA PRISÃO PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA.

A falta de assinatura do acusado no auto de prisão em flagrante é mera irregularidade que não causa nenhum prejuízo ao paciente, bem como eventual irregularidade no flagrante fica
superada
com a superveniência da prisão preventiva, todavia o Magistrado juntou o ADPF devidamente assinado pelo paciente.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Luciano Morais
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT,
aqui apontado como coator.

O impetrante alega que:
“A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o i. Defensor Público aponta a inobservância das formalidades legais para a confecção do APFD, ao argumento de que lavrado eletronicamente sem que fossem apostas as assinaturas – sejam físicas ou digitais – do condutor, das testemunhas e tampouco dos conduzidos, nele constando apenas a assinatura digital do Delegado de Polícia, não sendo a conversão do flagrante em prisão preventiva suficiente para afastar a mácula ora ventilada, que na intelecção do subscritor do writ, é apta ao relaxamento da custódia cautelar.

Argumenta, em abono à tese, que as assinaturas do flagrado no termo de interrogatório e na nota de culpa são providências imprescindíveis à garantia da higidez do auto de prisão em flagrante, mormente quando o agente conduzido preso não se fez acompanhar por um defensor – como in casu, destacando, em arremate, que “não se trata de formalidade inócua ou excessiva, cuja omissão poderia acarretar simples irregularidade, mas com escopo de dar ao documento o necessário grau de legitimidade.

Por tudo o que expõe, requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, a fim de suspender os efeitos do decreto de prisão, restituindo-se-lhe a liberdade ambulatorial até o julgamento do
writ
.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, para ver relaxada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere”.
(Sic).

(Id. 64329988)

A liminar vindicada foi indeferida, e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 66237479). Informações juntadas (Id. 69147972 até 69147976).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 71604960)

“HABEAS CORPUS – LEGAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO POR INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA DE DECLARANTES E TESTEMUNHAS – ASSINATURA ELETRÔNICA APENAS DA AUTORIDADE POLICIAL – VÍCIO SANADO COM O ENCAMINHAMENTO DO APFD POR MEIO FÍSICO ONDE CONSTA AS ASSINATURAS FÍSICAS QUESTIONADAS. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. ”

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Luciano Morais
,
contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.

Alega o impetrante que há irregularidades no auto de prisão em flagrante, por ausência de assinaturas físicas do declarante e das testemunhas.

Para melhor compreensão dos fatos, transcrevo as informações trazidas pela autoridade coatora: (Id. 69147976)

“Excelentíssimo Senhor Desembargador,

Em atenção à decisão proferida no HC no. 1022493- 73.2020.8.11.0000, oriundo da Terceira Câmara Criminal, em que é impetrante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso e paciente Luciano Morais, presto as seguintes informações:

De início, em observância ao teor do que dispõe o art. 1.501, inciso II, da CNGC/MT, informo que a requisição de informações foi recebida no dia 27.11.2020, às 17h48min, no Malote Digital do Gabinete da Terceira Vara Criminal desta Comarca.

Ademais, insta consignar que, conforme certidão extraída dos autos da ação penal deflagrada em favor do paciente (anexa), a requisição de informações aviada por Vossa Excelência no dia 13.11.2020 se encontra acostada no auto de prisão em flagrante de NU 1002535-68.2020.8.11.0011, o qual já se encontrava arquivado desde o dia 22.10.2020.

Assim, a prestação das informações solicitadas no dia 13.11.2020 no prazo correto se tornou inviável, visto que o feito no qual estas foram requisitadas já se encontrava arquivado com as baixas e anotações de estilo.

No entanto, visando atender a requisição em questão do modo mais célere possível, passo a prestar as informações solicitadas.

Trata o feito originário de auto de prisão em flagrante (n° 1002535-68.2020.8.11.0011) de Luciano Morais lavrado pela autoridade policial, ante o cometimento, em tese, do crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal.

O paciente foi preso na data de 13.10.2020.

Com o auto de prisão em flagrante vieram boletins de ocorrência, exame de corpo de delito do custodiado, formulários de identificação de fatores de risco para a Covid-19 e fotografias do autuado, observando-se o disposto na Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça.

A prisão em flagrante foi imediatamente comunicada a este Juízo, a Defensoria Pública e ao Ministério Público.

Certidão de id. 41160274 elaborada pela Escrivã de Polícia responsável atesta que os documentos acostados aos autos conferem com as cópias assinadas fisicamente, as quais se encontram arquivadas na Delegacia de Polícia para eventual conferência.

No entanto, a Defensoria Pública pugnou pelo relaxamento da prisão do paciente, ante a ausência de assinaturas em algumas peças do auto de prisão em flagrante (id. 41235267).

De outra banda, o Ministério Público opinou pela homologação do auto e pugnou pela decretação da prisão preventiva do autuado (id. 41237207).

Assim e constatando a presença de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, bem como a presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, este juízo homologou o auto de prisão e decretou a prisão preventiva do custodiado (id. 41243027).

Neste ponto, destaca-se que a decisão em questão rechaçou a nulidade apontada pela Defensoria Pública, em vista da certidão de id. 41160274, a qual informa que os documentos reclamados pela defesa foram devidamente assinados de modo físico e estariam à disposição para consulta/conferência em sede policial.

Ao ensejo, aproveito para remeter a Vossa Excelência os documentos devidamente assinados pelos condutores, vítima, testemunhas, conduzido e autoridades respectivas, os quais foram prontamente disponibilizados nesta data pela Delegacia de Polícia após solicitação desta Magistrada.

Assim, fundamentadamente, a prisão preventiva do paciente fora decretada por este Juízo.

Nesta senda, consignou-se na referida decisão que a vítima e testemunhas ouvidas em sede inquisitorial indicam o paciente como autor do roubo e do esfaqueamento ocorrido em plena manhã do dia 13.10.2020 em uma das praças centrais desta urbe.

Neste sentido, a vítima do roubo narrou em sede policial que detalhou de modo minucioso as características do autor do crime a Agentes Penitenciários que prestavam serviço na Cadeia Pública de Mirassol D’Oeste/MT, os quais, com base na descrição do depoente, exibiram fotografias de um reeducando, ocasião em que foi possível ao depoente reconhecer Luciano Morais como a pessoa que lhe esfaqueou e lhe subtraiu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) alguns momentos antes.

Neste mesmo sentido, os Policiais Civis André Luiz Silveira e Nilvanete Mendes relataram em sede policial que foram informados acerca de um roubo ocorrido na Praça do Bairro Jardim São Paulo, no qual a vítima relatava que estava retornando para sua casa após o trabalho e foi surpreendida por um suspeito que lhe esfaqueou e lhe subtraiu R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Ademais, segundo os depoentes, a vítima foi pedir socorro na Cadeia Pública deste município vez que percebeu que o autor do delito utilizava tornozeleira eletrônica. Assim, conforme os depoentes, após o fornecimento das características do suspeito, o autuado foi localizado e preso em flagrante delito.

Nestes termos, além da presença dos necessários indícios de autoria em relação ao autuado, verificou-se que as circunstâncias do delito, bem como o histórico criminal do suposto autor ensejavam a prisão preventiva do paciente.

Isso porque, conforme se verifica da narrativa retro, sem qualquer cerimônia ou receio, o autuado efetuou um roubo às 09h00 da manhã em uma das praças principais desta urbe, ocasião em que esfaqueou a vítima que retornava do trabalho apenas para amedronta-la e subtrair o dinheiro desta, indicando sua ousadia e ainda a sua indiferença quanto a possibilidade de ser preso e quanto as consequências de seus atos.

Assim, o modus operandi supostamente empregado na execução do delito atestou a periculosidade exacerbada do autuado que esfaqueou a vítima apenas para amedronta-la e garantir a subtração patrimonial, tudo à luz do dia e em uma das praças centrais desta comarca.

Não bastasse isso, da análise dos antecedentes criminais do autuado, constata-se que esse é contumaz na vida criminosa, o que reforçou a necessidade de decretação da cautelar constritiva discutida.

Isto porque, consta no “Sistema Apolo” que o autuado responde a diversas ações penais em razão da prática de inúmeros delitos patrimoniais.

Neste sentido, destaco que o custodiado foi denunciado nos autos da ação penal de NU 1721-96.2014.0039 pela prática de delito de furto qualificado, estando a referida ação paralisada em razão da não localização do denunciado.

Outrossim, o custodiado foi denunciado nos autos da ação penal de NU 2368-05.2019.811.0011 pela prática de delito de furto qualificado, estando a referida ação penal aguardando a realização de audiência de instrução e julgamento.

Ademais, consta que o autuado já foi condenado definitivamente nos autos da ação penal de NU 3568-28.2011.0011 pela prática de outro delito de furto.

Consta ainda que o autuado foi condenado pela prática do crime de furto nos autos da ação penal de NU 963-31.2019.811.0011.

Por fim, consta que o autuado ostenta em seu desfavor condenação prática de crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e, igualmente ao delito agora noticiado, majorado pelo emprego de faca (Ação penal NU 42.82.2013.811.0011).

Não bastasse a extensa ficha criminal do autuado, este ainda se encontra em cumprimento de pena nos autos do processo executivo de pena de NU 4145- 93.2017.811.0011, no qual o apenado se encontrava em regime semiaberto mediante o uso de tronozeleira, já tendo cometido diversas faltas disciplinares durante o cumprimento de sua pena.

Ante isso, considerando o modus operandi empregado na execução do delito revelador da periculosidade exacerbada do autuado e tendo em vista o vasto histórico criminal do paciente, este juízo decretou-lhe a prisão preventiva, asseverando na referida decisão a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

No mais, cumpre-me informar que os fatos que ensejaram a prisão preventiva do custodiado culminaram com a instauração da ação penal de NU 1002610-10.2020.8.11.0011, a qual aguarda a realização de audiência de instrução e julgamento designada nesta data para o dia 26.01.2021.

São essas que transmito a Vossa Excelência, por meio do Sistema de Malote Digital – CNGC-CGJ, art. 142, caput e parágrafo único, colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos outros que se fizerem necessários, bem como aproveito a oportunidade para renovar os protestos de elevada estima e distinta consideração”.

De proêmio, registro que com referência a ausência de assinatura físicas do declarante e das testemunhas no auto de prisão em flagrante incorrendo em pretenso vício na forma do ato a que alude o impetrante, não encontra amparo.

Ao analisar os documentos juntados nos autos, nota-se que o auto de prisão em flagrante realmente somente possui a assinatura eletrônica da autoridade policial Dr. Edson Ricardo Pick, contudo, trata-se de mera irregularidade, que não traz nenhum prejuízo ao paciente.

Ademais, o Magistrado juntou todos os documentos devidamente assinados pelo paciente e pelas testemunhas, inclusive o Auto de Prisão em Flagrante (Id. 69147974 – pág. 03).

Cumpre ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é remansosa no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação, fato esse em que aconteceu no presente caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE LIMINAR EM PRÉVIO WRIT, AINDA NÃO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAR A SÚMULA N.o 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que a "discussão acerca da nulidade da prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, haja vista a formação de novo título a embasar a custódia cautelar" (RHC 96.710/CE, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe 2/8/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 523.746/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Desta forma, qualquer vício eventualmente contido no flagrante do beneficiário,
in casu
, foi superado pela conversão desta custódia em preventiva, tal como, ilustra os seguintes julgados:

(...) A aventada ilegalidade da prisão em flagrante do paciente afigura-se superada ante a demonstração de que a constrição de liberdade encontra-se lastreada em novo título judicial, qual seja, em decisão que decretou sua prisão preventiva. (...)” (TJMT – HC no 1004936-10.2019.8.11.0000 – Rel.: Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – Julgado em 08/05/2019 – Publicado no DJE 15/05/2019) (Destacou-se).

“(...). Fica superada a alegação de ilegalidade no flagrante (...) quando o Juízo a quo homologa o auto flagrancial respectivo e converte a custódia em preventiva, havendo, pois, a renovação dos fundamentos que embasam a manutenção da segregação cautelar do paciente. Precedente do STJ. (...)”. (TJMT. HABEAS Corpus n. 162035/2015. Órgão Julgador: Terceira Câmara Criminal. Relator: Desembargador Gilberto Giraldelli. Data do Julgamento: 16/12/2015. Data da Publicação/Fonte: DJE 21/01/2016)

Vale ressaltar que nas informações prestadas, o magistrado singular relatou que o beneficiário supostamente cometeu o delito tipificado no art. 157, §2o, inc. VI, do CP, e converteu a prisão em flagrante em preventiva em razão dos fortes indícios de autoria e provas da materialidade, além do fato do paciente possui processos executivos de pena em seu desfavor, o que em tese, demonstra a possiblidade de reiteração delitiva, ao qual a medida extremada é necessária para o acautelamento do meio social, conforme o art. 312, do CPP.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
denego
o
habeas corpus
impetrado em favor de
Luciano Morais
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021